Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE COISA. ALEGAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO ESTÁ COM O BEM EM SEU PODER. PROVA NEGATIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. FATOS DIVERSOS. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Não se pode impor à parte a comprovação de que o bem a ser devolvido não está em seu poder, porquanto não é viável a prova de um fato negativo determinado.

2. A apresentação de documentos que não tem por fim alterar a veracidade dos fatos, tratando-se unicamente de documentação que se relaciona ao ponto controvertido, não enseja a caracterização de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

3. É ônus da própria parte a comprovação dos fatos que alega, se assim não procede o sistema processual prevê as consequências cabíveis, não devendo ser imposta multa por litigância de má-fé com o propósito de obrigar a parte a produzir determinada prova.

4. Muito embora seja possível ao Juiz adotar as medidas coercitivas e mandamentais para que obrigue a parte a exibir coisa (art. 400, do CPC), somente se torna possível a incidência da regra se realmente a coisa estiver na posse da parte. Se a Recorrente afirma que o objeto discutido não está em sua posse, a determinação em questão impõe à parte uma obrigação inexequível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.